Tribunal: TJSP
Processo: 1003482-87.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do STJ – Cobrança de tarifas bancárias – Tarifa de avaliação de bem – Validade da cobrança - Alegação genérica de que houve abuso na cobrança das demais tarifas – Inadmissibilidade - Autor nem sequer individualizou as tarifas, o que deveria ter feito quando da exposição do fato justificador do pedido de reforma da sentença - Contratação de seguro – Abusividade - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, na falta de prova em sentido contrário - Honorários recursais - Aplicação na espécie - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso do réu desprovido e recurso do autor desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003482-87.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante/apelado HENRIQUE SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos, com observação. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-87.2020.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 45297
APEL.No: 1003482-87.2020.8.26.0405
COMARCA: Osasco
APTES. : Henrique Sales (Justiça Gratuita) e Banco Bradesco
Financiamentos S/A
APDOS. : Os mesmos
SENTENÇA DA JUÍZA: Mariana Horta Greenhalgh
CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo
Juros contratuais
Ajuste de uma
taxa anual e de outra mensal em contrato
bancário
não
abrangido
pelo
Sistema
Financeiro Habitacional
Prática que não
significa capitalização mensal de juros - Cédula
é posterior à edição da MP no 1.963-17 e
apresenta previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal
Súmula 541 do STJ Cobrança de tarifas
bancárias
Tarifa de avaliação de bem

Validade da cobrança - Alegação genérica de
que houve abuso na cobrança das demais
tarifas Inadmissibilidade - Autor nem sequer
individualizou as tarifas, o que deveria ter feito
quando da exposição do fato justificador do
pedido de reforma da sentença - Contratação de
seguro Abusividade - Inclusão do prêmio no
próprio valor financiado que denota o vício de
consentimento, na falta de prova em sentido
contrário - Honorários recursais - Aplicação na
espécie - Honorários advocatícios majorados de
10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015 - Recurso do réu desprovido e
recurso do autor desprovido, com observação.
1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação revisional de financiamento de
veículo para declarar a nulidade da cobrança de seguro e condenar o
Banco-réu a restituir ao autor os respectivos valores (corrigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-87.2020.8.26.0405 -Voto no
3
monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal desde o desembolso,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação); por ter o
Banco-réu sucumbido de parte mínima do pedido, o autor foi condenado
a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10%
sobre a diferença entre o valor pretendido e o apurado como devido
(suspensa a exigibilidade por ser ele beneficiário da gratuidade
processual).
Sustenta o autor que é possível a revisão deste
contrato de adesão diante da cobrança de juros excessivos, sendo ilegal a
sua capitalização mensal. Aduz ainda que houve abuso na cobrança de
tarifas.
O Banco-réu sustenta a validade da cobrança de
seguro de proteção financeira, cuja contratação pelo autor foi facultativa.
Recursos tempestivos e bem processados, com
contrarrazões do autor.
2.1. É ação revisional de contrato bancário fundada
na alegação de haver ilegalidade na capitalização mensal dos juros
remuneratórios e cobrança indevida de tarifas e de seguro de proteção
financeira (cf. fls. 1-16).
Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula
297 do STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente
como indevidos.
O contrato prevê a cobrança de 36 parcelas fixas com
as taxas de 1,85% ao mês e 24,63% ao ano e CET de 3,36% ao mês e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-87.2020.8.26.0405 -Voto no
4
48,63% ao ano (cf. fl. 39) e, não há
como se verá adiante -
capitalização mensal de tal verba.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em
sede de recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista
entre as partes (ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou
ajuste de uma taxa anual e outra mensal), não significando
capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros
pelo método composto [REsp. 973.827-RS (2007/0179072-3), rel. Min.
Luis Felipe Salomão], somente para os contratos não abrangidos pelo
Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.1. A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura)
em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto
a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e
'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros
não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC:- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-87.2020.8.26.0405 -Voto no
5
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.'- 'A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.4. Segundo o
entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
Tal entendimento está expresso na Súmula 541 do
STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Ainda que houvesse a capitalização mensal dos juros,
ela não seria ilegal, pois o STJ reconhece a legalidade de tal prática se o
contrato for posterior à entrada em vigor da MP no 1.963-17 e apresentar
a respectiva previsão (cf. AgRg no REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel.
Min. Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp. 1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel.
Min. Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no Resp. n. 992.182-RS, 3a
T., Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg. no A.I. n. 875.067-
PR, STJ, 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in Boletim do
Superior Tribunal de justiça 5/2008, p. 21). E o contrato aqui discutido
está subordinado ao novo regramento, pois apresenta previsão expressa
de capitalização mensal (cf. fls. 36 e 39).
Observe-se, ademais, o enunciado na súmula 539 do
STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-87.2020.8.26.0405 -Voto no
6
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”.
2.2. A cobrança de tarifas administrativas por
entidades financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários
foram objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo
pelo STJ ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-87.2020.8.26.0405 -Voto no
7
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato prevê a tarifa de avaliação de bem (no
valor de R$ 485,00), cujos serviços foram efetivamente prestados, pois o
Banco-réu juntou aos autos o laudo de avaliação do veículo objeto do
financiamento (cf. fl. 84).
O contrato firmado entre as partes contém também
previsão de cobrança de seguro no valor de R$ 319,20 (cf. fl. 39) e o
autor sustentou que houve venda casada.
O que se vê é que o prêmio foi incluído no próprio
valor do mútuo, o que é suficiente para reconhecer a verossimilhança
da tese do autor, notadamente porque o Banco-réu não se desincumbiu
do ônus de provar que o consumidor tinha a opção de não contratá-lo.
Era mesmo o caso, portanto, de se reconhecer a
abusividade da cobrança do seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-87.2020.8.26.0405 -Voto no
8
Destaca-se julgado deste Tribunal:
“Revisional. Contratos bancários. Desconto em folha
de pagamento para liquidação de débitos oriundos de operações
bancárias. Limitação a 30% do valor do salário. Astreintes mantidas.
Não há redução do valor das prestações. Tema 972 do STJ: seguro
prestamista. Ausência de prova de que a contratação do seguro se deu de
forma
voluntária.
Recurso
desprovido.”
(cf.
Apel.
n.
1023903-72.2017.8.26.0577, rel. Des. Luis Carlos de Barros, 20a
Câmara de Direito Privado, j. em 26-8-2019).
2.3. O autor afirma que as demais tarifas devem ser
excluídas, pois irregulares, afirmando apenas que “(...) De toda sorte, as
tarifas em testilha, tal como TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DO
CONTRATO E PARCELA PREMIÁVEL, têm como função precípua
obter proveitos econômicos sob o desconhecimento do consumidor que,
por não ter conhecimento técnico, acaba por não perceber a
irregularidade por trás dos valores cobrados. Aliás, o custo e os
serviços em tela são de interesse único e exclusivo da instituição
financeira, portanto, inerente a própria atividade que já é remunerada
pelos juros fixados, sendo de total obrigação das instituições suportar
tais despesas. Além do mais, tais serviços não informados previamente
ao consumidor, caracterizam-se sua não vinculação, nos termos do
artigo 46 do CDC. No instrumento contratual em testilha não se verifica
com nitidez o que representavam as diversas tarifas. O contrato, friso,
não fornece a informação clara e precisa sobre os serviços prestados
pela ré e no interesse da consumidora. Igualmente, os valores cobrados
revelaram uma excessiva vantagem do fornecedor em detrimento do
consumidor, nos termos do artigo 51, inciso IV do CDC. Na verdade,
percebe-se que a prática de cobrança de tarifas funciona como uma
elevação do próprio custo efetivo do contrato, que pode ser qualificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-87.2020.8.26.0405 -Voto no
9
como conduta contrária à boa-fé objetiva.” (cf. fls. 139-140).
Cabia ao autor-apelante individualizar as tarifas
mantidas pela sentença recorrida e, se ele discordava da cobrança,
deveria apontar quais as indevidas e porque elas seriam abusivas, o que
ele não fez.
“Para coerência lógica com o sistema jurídico como
um todo, o sujeito que postula em juízo deve obrigatoriamente explicitar
quais os fatos que lhe teriam dado o direito a obter o bem e qual é o
preceito pelo qual esses fatos geram o direito afirmado. Isso explica a
composição mista da 'causa petendi', indicada no Código de Processo
Civil como fatos e fundamentos jurídicos do pedido” (cf. Cândido
Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil. Malheiros Editores,
2001, v. II, p. 126, sem ênfase no texto original).
Subsiste, portanto, a sentença recorrida, também por
seus fundamentos aqui adotados (cf. art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal).
2.4. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida são majorados de 10% para 15% (suspensa a
exigibilidade relativamente ao autor por ser beneficiário da gratuidade
processual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003482-87.2020.8.26.0405 -Voto no
10
3. Posto isso, o meu voto nega provimento a ambos
os recursos, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator